Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710463-04.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCC - LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXPRESS EIRELI, MARIA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Concedo a derradeira oportunidade para que a apelante cumpra adequadamente o despacho de ID 41372670, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora